Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROFERIDA CPC/73.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto recurso.”
3. A sentença recorrida publicada antes da entrada em vigor do novo CPC não faz jus a uma eventual majoração dos honorários em sucumbência recursal, por não atender um dos requisitos exigidos para a aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.